Tribunal: TJDFT
Processo: 0702423-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702423-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DIAS ALMEIDA, MARIA TERESA MELO PAZ ALMEIDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO CARLOS DIAS ALMEIDA E MARIA TERESA MELO PAZ ALMEIDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0704483-57.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido antecipatório formulado pelos agravantes. Decisão de ID 43032139 indeferiu o pedido de tutela recursal. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimado, a parte agravante não se manifestou conforme certidão de ID 44555862 e 44555814. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 14 de março de 2023 12:29:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador